Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701178-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DA CRUZ LOPES JUNIOR, FRANCISCO RODRIGUES TRAJANO SILVA, ISMAEL LUNA DA COSTA DINIZ, LEANDRO BRUNO COSTA, LUCIA MARIA DE SOUSA SILVA, LUCIANA PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO VIEIRA DE CASTRO, MAURICIO DA CONCEICAO FERNANDES, MIRIAM DE MORAIS ARAUJO DE LIMA, RENATO NEVES TAPAJOS MACEDO, TOM EMERSON BARBOSA LOBO PINHEIRO, WILLIAM DA SILVA NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso interposto, por ausência de pagamento do preparo recursal – deserção. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam pretexto para dar continuidade ao desenvolvimento processual, que teve seu seguimento negado em decorrência da constatação de deserção. O embargante alega incompetência dos juizados especiais, matéria sequer ventilada em momento anterior, inclusive no recurso interposto. Além disso, também não demonstra porque a matéria, corriqueira na seara das Turmas Recursais, concurso público (pretensão de “quebra da cláusula de barreira com o aproveitamento dos candidatos aprovados remanescentes”), não seria da alçada dos juizados especiais, nem aponta qual o suposto valor da causa, diferente do indicado na inicial, que impediria o prosseguimento do feito sob o procedimento instituído pelas Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009, já que o pedido é de uma obrigação de fazer e não há indicação de suposto imediato proveito econômico pretendido. Ressalta-se que no rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível, o que não é caso dos autos. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Por fim, estando deserto o recurso, não é mais admissível o seu recebimento, para análise de mérito, como pretendido. Portanto, os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.